Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701594-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Considerando a informação de que o Ministério Público não foi devidamente intimado, necessário entender pela tempestividade do recurso por ele apresentado. Desta forma, à Secretaria para realizar as diligências necessárias para cancelar a baixa dada no nome dos agravados, para que o Agravo Interno apresentado pelo Ministério Público possa ser devidamente julgado. Cumpra-se. Brasília, 27 de março de 2020 14:08:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador